Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727109-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DA COSTA FRANCO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA DA COSTA FRANCO no qual a agravante se insurge contra decisão denegatória do pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação cominatória distribuída sob o n.o 0720270-34.2020.8.07.0001, em trâmite junto à 24a Vara Cível de Brasília. Em suas razões, a agravante aduz que a decisão merece reforma, em face do caráter personalíssimo do direito pleiteado, além de restar demonstrado, tanto nos autos de origem quanto no agravo, que a recorrente está desempregada assim como seu genitor que fora demitido em junho próximo. Afirma que atualmente somente sua genitora aufere renda que gira em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o sustento de toda a família de cinco membros.18 Acosta os documentos de Ids. 18191394/18191399. Colaciona jurisprudência para abalizar sua tese e destaca a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Requer, primeiramente, a suspensão da decisão atacada. No mérito, postula lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, ante a natureza do que postulado nesta sede. É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Sob esta ótica, observo que o juiz a quo indeferiu os benefícios da justiça gratuita aduzindo que a agravante não se sustenta, tampouco sustenta sua família, tendo em vista que reside com os pais, portanto, não restou comprovada a alegada hipossuficiência. Entendo presente, na espécie, os requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado. O periculum in mora foi demonstrado, tendo em vista que o não recolhimento das custas iniciais implicará no cancelamento da ação distribuída na origem. De igual modo, faz-se presente o fumus boni iuris, uma vez que a agravante demonstrou a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, as alegações da recorrente estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento, na medida em que anexa aos autos cópia das Carteiras de Trabalho dos genitores, bem como certidão de nascimento de dois irmão menores. De igual modo, no processo de origem, verifica-se que a mesma encontra-se desempregada e os extratos bancários demonstram inequivocamente a hipossuficiência alegada pela agravante. Pois bem. De tudo o que consta nos autos, analisando os documentos que o instrui, pelo menos em uma análise perfunctória, tenho que a situação da agravante estaria dentro daqueles casos em que se permite o deferimento do benefício requerido, mormente considerando as novas disposições previstas no Código de Processo Civil em seu art. 99, §§ 3o e 4o, estando presente, portanto, o fumus boni iuris. Ademais, nos termos do §6o do art. 99 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo, deste modo, ao contrário do que afirmado pela decisão atacada, não compete à requerente fazer prova da capacidade econômica de seus genitores. O pedido reveste-se, portanto, de natureza personalíssima, não dependendo de demonstração da capacidade financeira de seus pais e, frise-se, a requerente comprovou satisfatoriamente, por meio da documentação juntada aos autos, que neste momento faz jus ao benefício pleiteado. Ressalto ainda o fato de estar litigando com seguradora de saúde, em situação de quadro clínico de depressão profunda, que a impede de trabalhar atualmente. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a ação principal até julgamento final deste recurso, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis à agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de gratuidade de justiça e DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte contrária. Brasília, 30 de julho de 2020 18:25:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator